Tribunal: TJSP
Processo: 2186965-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que impôs multa à executada por litigância de má-fé em valor correspondente a 9% do valor atualizado da execução. Inconformismo da executada. Parcial acolhimento. Oferecimento à penhora de bem com diversas constrições antecedentes, circunstância somente descoberta pelo juízo depois de ordenada a apresentação de matrícula atualizada, em razão

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que impôs multa à executada por litigância de má-fé em valor correspondente a 9% do valor atualizado da execução. Inconformismo da executada. Parcial acolhimento. Oferecimento à penhora de bem com diversas constrições antecedentes, circunstância somente descoberta pelo juízo depois de ordenada a apresentação de matrícula atualizada, em razão do inconformismo da devedora com a rejeição dos exequentes. Embora as averbações referentes aos atos constritivos incidentes sobre a matrícula tenham sito efetivadas pouco depois de seu oferecimento à garantia da execução, pressupõe-se que a devedora agravante já tivesse ciência das decisões que as ensejaram, embora não lhes tenha feito nenhuma menção. Conduta que se enquadra no disposto no art. 80, II e V, do Código de Processo Civil. Cabível, no entanto, a redução do percentual empregado, ante a ausência de desdobramentos processuais significativos. Minoração para 2% sobre o valor exequendo. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186965-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ROSSI
RESIDENCIAL
S/A,
são
agravados
BRUNO
RAPHAEL
HAYASHIDA
GONÇALVES e LIBERIA HAYASHIDA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186965-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2186965-57.2020.8.26.0000
Agravante: Rossi Residencial S/A
Agravados: Bruno Raphael Hayashida Gonçalves e Liberia Hayashida
Gonçalves
Comarca: Campinas
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que impôs multa à executada por litigância de má-fé em
valor correspondente a 9% do valor atualizado da execução.
Inconformismo
da
executada.
Parcial
acolhimento.
Oferecimento à penhora de bem com diversas constrições
antecedentes, circunstância somente descoberta pelo juízo
depois de ordenada a apresentação de matrícula atualizada,
em razão do inconformismo da devedora com a rejeição dos
exequentes. Embora as averbações referentes aos atos
constritivos incidentes sobre a matrícula tenham sito
efetivadas pouco depois de seu oferecimento à garantia da
execução, pressupõe-se que a devedora agravante já tivesse
ciência das decisões que as ensejaram, embora não lhes
tenha feito nenhuma menção. Conduta que se enquadra no
disposto no art. 80, II e V, do Código de Processo Civil.
Cabível, no entanto, a redução do percentual empregado,
ante
a
ausência
de
desdobramentos
processuais
significativos. Minoração para 2% sobre o valor exequendo.
Recurso parcialmente provido
Voto no 18194
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Andre Pereira de Souza,
que à fl. 150 nos autos de cumprimento de sentença, ratificou a recusa da
parte exequente quanto ao oferecimento de bem imóvel à penhora, bem
como impôs multa à executada de 9% sobre o valor atualizado da
execução, a título de penalidade por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186965-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recorre a executada ROSSI RESIDENCIAL,
sustentando, em síntese, ser inaplicável a referida multa, pois não há
conduta lesiva advinda da mera indicação de bem imóvel que não foi
aceito para penhora. Aduz inexistir demonstração de efetivo intuito
malicioso. Requer o afastamento da multa ou sua minoração para 1%
sobre o valor executado.
Em cognição inicial, foi parcialmente deferida
a antecipação de tutela recursal.
Contraminuta às fls. 172-174.
É o relatório.
Cuida o feito de origem deste agravo (proc.
0034646-58.2018.8.26.0114) de cumprimento de sentença de parcial
procedência proferida nos autos de ação revisional de contrato e
indenizatória (proc. 4025365-83.2013.8.26.0114).
Intimada ao pagamento voluntário, a ré
executada ROSSI, ora agravante, deixou transcorrer em branco o prazo
legal, o que motivou tentativo de bloqueio de seus ativos financeiros
junto ao sistema BacenJud. Ofereceu a devedora à penhora, no entanto,
o imóvel objeto da matrícula no 126.526 do 14o CRI de São Paulo (fls.
134-149). Foi o bem rejeitado pelos exequentes agravados (fl. 125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186965-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diante da recusa e do inconformismo da
executada, ordenou o juízo originário que fosse disponibilizada nos
autos a matrícula atualizada do bem (fl. 132). Juntada esta, ratificou-se a
postura dos exequentes, condenando-se ainda a recorrente ao pagamento
de multa por litigância de má-fé, tendo em vista que da matrícula
originalmente apresentada, por estar defasada, não constavam
averbações de diversas ordens de indisponibilidade sobre o bem,
fazendo-o passar como livre de quaisquer constrições.
Pois bem, embora as averbações referentes aos
atos constritivos incidentes sobre a matrícula tenham sito efetivadas
pouco depois da apresentação do petitório de fls. 116-119, pressupõe-se
que a devedora agravante já tivesse ciência das decisões que as
ensejaram. É o suficiente para se ratificar o reconhecimento da litigância
de má-fé, já que não há qualquer menção a tais ordens de
indisponibilidade no petitório de oferecimento do bem à penhora.
Evidencia-se, assim, que agiu a recorrente com o intuito de fazer parecer
que o bem apresentado estava livre de quaisquer constrições e, por
conseguinte, mais atraente a ser aceito como garantia à execução,
mascarando-se a realidade.
Correta, portanto, a imposição de multa, seja
pela conduta voltada a alterar a verdade fática, seja pelo proceder
temerário. Caso aceito o bem oferecido à penhora, os exequentes
poderiam ver a satisfação de seu crédito em muito postergada. Acertado
o enquadramento, nestes termos, no disposto nos incisos II e V do art. 80
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186965-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, reputa-se exagerado o percentual de
multa aplicado, levando-se em conta que a conduta da recorrente não
teve maiores desdobramentos processuais, levando-se em conta a pronta
rejeição do bem ofertado. Por conseguinte, deve ser minorada a
penalidade para 2% (dois por cento) sobre o valor exequendo atualizado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos
acima, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora